Tribunal: TJDFT
Processo: 0005221-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a ocorrência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, e afasta os argumentos de cerceamento de defesa e ilicitude da prova pericial.
4. A oposição dos embargos de declaração revela tentativa de rediscutir matéria já enfrentada e solucionada pelo colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
5. A decisão embargada não apresenta erro material, omissão, obscuridade ou contradição que justifique a acolhida dos embargos.
6. A matéria será considerada prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de eventual recurso aos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não servem para rediscutir questões já enfrentadas e solucionadas. Seu propósito é esclarecer obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais em decisões judiciais, não para reabrir o debate sobre questões já resolvidas.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.